Tribunal: CARF
Processo: 13603.003775/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.003775/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.291 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
CRISTIANO PAIVA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
LEI N° 11.196, DE 2005. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Não há qualquer nulidade ao se invocar na folha de rosto do Auto de Infração o
art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, alterado pela Lei n° 11.196, de 2005.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE
INTIMAÇÃO DE COTITULAR. SÚMULA CARF N° 29.
Todos os cotitulares da conta bancária, que não apresentem declaração em
conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase
que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de
omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base
de cálculo da exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.003775/2007-74
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003775/2007-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo o montante de R$ 14.566,05.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 259/270) interposto em face de decisão da
9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (e-fls.
245/253) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 05/09), no
valor total de R$ 97.085,04, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2002, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada (75%). O lançamento foi cientificado em 16/11/2007 (e-fls. 201). O Termo de
Verificação Fiscal consta das e-fls. 13/17.
Na impugnação (e-fls. 208/223), em síntese, se alegou:
(a) Do procedimento fiscal e dos fatos.
(b) Vício de Forma do Auto de Infração.
(c) Da movimentação financeira.
(d) Juros.
(e) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 245/253):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003775/2007-74

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
CONTA CONJUNTA. RATEIO.
Comprovado que a conta bancária é de titularidade conjunta, fato não considerado
quando do lançamento, os valores cuja origem não foi justificada devem ser divididos
pelo número de titulares.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL OU PESSOAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
Não há ordem de preferência entre as intimações por via postal e pessoal, cabendo à
Administração Tributária, de forma discricionária, eleger aquela que seja mais
conveniente e oportuna.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO. CIÊNCIA DO
CONTRIBUINTE.
A prorrogação do prazo de validade do MPF se dá mediante registro eletrônico efetuado
pela a autoridade outorgante do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), permitindo-se
ao contribuinte, de posse do código de procedimento fiscal, acesso à Internet para
verificar os termos de prorrogações emitidos. Tendo ocorrido as prorrogações de
validade dos MPF nos prazos legais, convalidando o procedimento fiscal, não há que se
falar em nulidade do lançamento.
(...) Voto (...)
Acerca do valor de R$29.132,10 movimentado na conta no 2610001-0 do Unibanco, o
contribuinte apresenta, por amostragem, cheques emitidos por Flávio Paiva Neves no
decorrer do ano de 2002, documentos de fls. 231/242, e comprova que o irmão era,
naquele ano, também titular da referida conta. (...)
Assim, sendo a conta mantida no Banco Unibanco S/A de titularidade conjunta,
movimentada pelo Impugnante e pelo Sr. Flávio Paiva Neves, a responsabilidade sobre
a infração, no tocante ao valor de R$29.132,10, reduz-se à metade, respondendo o
Impugnante apenas pela omissão correspondente a R$14.566,05 (quatorze mil,
quinhentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), o que enseja a retificação, nesse
ponto, do lançamento fiscal.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 19/12/2011 (e-fls. 255/258) e o
recurso voluntário (e-fls. 259/270) interposto em 13/01/2012 (e-fls. 259 e 280), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 14/12/2011, o recurso interposto em 13/01/2012
é tempestivo.
(b). Nulidade. Condução irregular do Mandado de Procedimento Fiscal. O
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF deveria ser executado até
26/05/2006.
Em
22/08/2006,
recebeu
na
mesma
correspondência
prorrogações do MPF até 25/07/2006 e até 23/09/2006. Em 22/09/2006, nova
prorrogação até 22/11/2006, não tendo sido mais comunicado de
prorrogações. Mais estranho é o documento de fls. 138 mencionado às fls. 14
com denominação Nova Intimação Fiscal, documento desconhecido pelo
recorrente, visto não recebido. O documento protocolado pelo recorrente em
06/09/2007 não tem qualquer relação com o documento de fls. 138, pois se
deu por necessidade de corrigir erros materiais nas informações prestadas em
26/03/2006. Todos os termos de ciência do prosseguimento da ação fiscal
foram encaminhados por correspondência (doc. 01 e 02). Não se justifica
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003775/2007-74

legalmente o argumento do Acórdão de Impugnação (fls. 250) de os demais
termos terem sido feitos eletronicamente, pois não foi dado conhecimento da
alteração no modo de comunicação, a configurar cerceamento de defesa, além
de ferir o princípio da publicidade. Assim, se passaram 11 meses e 24 dias
sem comunicação de prorrogação do MPF, nem manifestação sobre os
documentos protocolados em 24/03/2006 (fls. 43/123).
(c) Nulidade. Vício de forma. Curiosamente, a Lei Federal n° 11.196, de 2005 foi
apontada como sendo uma das fontes do fundamento legal e intimação para o
pagamento do valor apurado no auto de infração, embora não se tratando de
matéria relativa a procedimento fiscal e identificando-se apenas com um
diploma legal que acrescentou o inciso IV ao art. 37 e os incisos VII e IX ao
art. 40 da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as
locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.
Evidentemente que a referida norma legal em questão não poderia compor os
fundamentos de direito para intimar o contribuinte à obrigação de pagamento
do valor apurado no Auto de infração. Pecou gravemente a autoridade neste
aspecto, deixando uma mácula inarredável no ato administrativo denominado
"auto de infração", quanto à sua legalidade. Assim, há nulidade por se ter
fundamentado o auto de infração em norma legal estranha ao procedimento
fiscal para intimar o contribuinte ao pagamento do valor apurado, havendo
afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da publicidade e da
legalidade.
(d) Mérito. A conduta da fiscalização não observou os direitos fundamentais e
nem a dignidade da pessoa humana, tendo tratado o contribuinte como
mentiroso que junta documento sem validade legal aos autos, ou seja, a
procuração particular outorgada pelo pai do recorrente para administrar bens
da família e praticar atos em seu nome nos anos de 2001 e 2002. Atacou-se a
procuração por não ter registro ou reconhecimento de validade. Logo, tal
afirmação não encontra respaldo no Código Civil e agride fortemente o lado
moral por ofender sua pessoa, quando exercia cargo de relevância na
administração municipal de Contagem (fls. 122). Pontos controversos. A
procuração atacada não tinha por objetivo representação do outorgante
perante a Receita Federal, sendo procuração a revelar mandato nos moldes
dos arts. 653 e seguintes do Código Civil. Não existe no ordenamento
qualquer dispositivo legal a respeitos de “procuração simples sem registro ou
reconhecimento que a valide”. A procuração obedece aos requisitos legais,
não podendo ser objeto de juízo inoportuno e leviano. Valores com
justificação não aceita. R$ 68.521,86 foi depositado em pecúnia pelo pai do
recorrente na conta do Banco Real para o pagamento de obrigações
financeiras da família em operação respaldada pela procuração de fls. 122,
conforme justificativas e documentos de fls. 139/188. O conjunto de
documentos apresentado demonstra a logica das informações e as revela
verdadeiras e merecedoras de crédito, tendo o numerário depositado constado
de declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2002 do outorgante da
procuração. Depósitos da esposa sem comprovação em transferências
bancárias ou cheques foram aceitos em nome de um “núcleo familiar”, mas os
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003775/2007-74

de seu pai não foram aceitos. Contudo, ele também integra o “núcleo
familiar” e apresentou documentos. Logo, a argumentação é frágil, arbitrária
e contraditória, a ofender o princípio da isonomia. R$ 25.425,73 foi creditado
na mesma data de débito de valor aproximado, em verdade um depósito em
pecúnia na conta do contribuinte, objetivando pagar cheque emitido junto ao
Palácio dos Leilões, em pagamento de veículo arrematado em nome de
Vanessa de O. Dias, constando o veículo da declaração da referida senhora.
Apresenta ainda cópia da nota de arrematação. Assim, é ilegal não se
reconhecer a origem. R$ 26.200,00 resulta da venda de dois veículos
constantes da declaração de 2001, tendo adquirido outros dois e revendido no
mesmo ano, usando numerário disponível e declarado. Assim, geraram-se
dois depósitos de R$ 13.200,00 e 13.000,00 (venda para Flávio E. de S.
Passos) em operação repetida de depósito, saque e novamente depósito,
porquanto os bens foram comprados e vendidos no mesmo exercício,
conforme fls. 114. Assim, é ilegal e injusto não se reconhecer a origem do
valor de R$ 13.000,00. Valor de acerto rescisório não está declarado em
Dirf (fls. 189), pois na declaração constam apenas vencimentos recebidos,
versando o acerto sobre verbas de caráter indenizatório e retenção do imposto
em separado (fls. 112). Logo, a decisão é injusta e ilegal na parte referente ao
valor informado como acerto rescisório recebido e não considerado pela
fiscalização e incluído na tributação imposta ao contribuinte. R$ 29.132,10
referente à conta Unibanco de movimentação exclusiva do irmão, apesar de
ser conjunta. Essa informação mereceu o descrédito, apesar de ter sido
provada por amostra de dez cheques microfilmados de emissão do irmão.
Justifica-se a amostragem pela demora no atendimento e pelo custo da
“cópia”, não se encontrando o recorrente em condições de arcar com a
solicitação de todos os documentos existentes no banco. O Acórdão de
Impugnação excluiu 50% dos depósitos, mas a movimentação foi exclusiva
do irmão, sendo injusta e ilegal a decisão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/12/2011 (e-fls. 255/258), o recurso
interposto em 13/01/2012 (e-fls. 259 e 280) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. Condução irregular do Mandado de Procedimento Fiscal. Em relação à
alegada irregularidade na prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, devemos, de
plano, afastar a alegação de nulidade por dois motivos.
Primeiro, porque, enquanto documento eletrônico, o MPF com suas respectivas
prorrogações está disponível na página da Receita Federal para consulta a partir do código de
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003775/2007-74

acesso oferecido ao fiscalizado (e-fls. 01/03), sendo inclusive desnecessária sua juntada aos
autos.
Segundo, em razão de o MPF se constitui em mero instrumento de controle
interno criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou
prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, ainda mais quando o
direito à ampla defesa foi exercido em sua plenitude, conforme aflora dos autos (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 59 e 60).
A jurisprudência pacífica da Câmara Superior de Recursos Fiscais é no sentido de
que o MPF ser apenas um ato interno da Receita Federal, de cunho gerencial, que, por
consequência, não afeta o Auto de Infração quando expedido ou executado sem respeitar os
termos da Portaria ou mesmo quando não expedido, como podemos ver nos seguintes julgados:
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento. Não pode se sobrepor ao
que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do lançamento tributário, e aos
dispositivos da Lei n° 10.593/2002, que trata da competência funcional para a 1avratura
do auto de infração.
Recurso Especial da Fazenda Nacional não conhecido.
Recurso Especial do Contribuinte com provimento em parte
(Acórdão no 9101-001.798, Sessão de 19/11/2013)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-003.063, Sessão de 13/02/2014)
Impõe-se, portanto, a rejeição da preliminar.
Nulidade. Vício de forma. Segundo o recorrente a citação à Lei n° 11.196, de
2005, seria indevida por não tratar de matéria relativa a procedimento fiscal e por se identificar
apenas com um diploma legal que acrescentou o inciso IV ao art. 37 e os incisos VII e IX ao art.
40 da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991.
A Lei n° 11.196, de 2005, é citada na folha de rosto do Auto de Infração,
transcrevo (e-fls. 05):
Fica o contribuinte intimado a recolher ou impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste auto de infração, nos termos dos arts. 5° , 15, 16 e 17 do
Decreto n°70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis n°8.748/93, n°9.532/97
e n° 11.196/05, o débito para com a Fazenda Nacional constituído pelo presente Auto de
Infração, cujo montante acima discriminado será recalculado, na data do efetivo
pagamento, de acordo com a legislação aplicável.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003775/2007-74

Portanto, a Lei n° 11.196, de 2005, é mencionada em relação à alteração por ela
empreendida no art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo absolutamente pertinente, eis que
altera dispositivo relativo ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência dos
créditos tributários da União.
Não há, destarte, qualquer nulidade a ser declarada, rejeita-se a preliminar.
Mérito. O recorrente sustenta que depósitos a totalizar o montante de R$
68.521,86 foram efetuados em dinheiro por seu pai na conta do Banco Real para o pagamento de
obrigações financeiras da família, tendo procuração para tanto. No seu entender, desconsiderar a
procuração significaria violar sua moral e dignidade enquanto pessoa humana, sendo
indevidamente tratado por mentiroso.
Devemos ponderar, contudo, que a procuração de e-fls. 129 (= fls. 122), mesmo
somada aos extratos bancários e as tabelas mensais dos valores creditados em sua no Banco Real
elaboradas pelo recorrente a especificar quais seriam os depósitos efetuados por seu pai em
dinheiro (e-fls. 147/197 = fls. 139/188) não gera o convencimento de os depósitos relacionados
pelo recorrente no total de R$ 68.521,86 se consubstanciarem em depósitos efetuados pelo
outorgante da procuração e para a prática de atos decorrente de mandato.
Ainda que a procuração fosse por instrumento público, a simples apresentação da
procuração é insuficiente para provar pontualmente quem efetuou cada um dos depósitos, bem
como para demonstrar que os recursos advindos dos depósitos foram efetivamente administrados
em nome do outorgante da procuração, apesar de alegar a pratica de atos em nome de seu pai nos
anos de 2001 e 2002, o recorrente não apresentou prova para efetivamente demonstrar a pratica
de atos em concreto.
O recorrente argumenta que depósitos da esposa sem comprovação de
transferências bancárias ou cheques foram aceitos como a justificar depósitos para cumprimento
de compromissos da família, logo o mesmo entendimento deveria ser adotado em relação ao pai.
Devemos considerar, contudo, que o recorrente não mais integrava a célula familiar de seu pai,
tendo constituído sua própria célula familiar.
Em relação à esposa, a situação é diferente, pois é justamente com ela que o
recorrente compõe sua própria célula familiar, sendo razoável o acolhimento pela fiscalização da
argumentação do recorrente de que a esposa teria depositado valores para o custeio de despesas
da vida em comum havida na sociedade conjugal.
Em relação ao pai, o recorrente atuaria como mandatário com procuração
formalizada por escrito, sendo razoável a exigência de prova das operações realizadas por força
do mandato, inexistindo ofensa ao princípio da isonomia e nem exigência contraditória ou
arbitrária.
A declaração de e-fls. 279 foi firmada pelo pai do recorrente dando conta de que
por ser Procurador Geral do Município de Contagem não tinha tempo disponível para efetuar
pagamentos de obrigações financeiras perante terceiros depositava por isso cheques e dinheiro
para o filho efetuar pagamentos é genérica e não tem o condão de gerar convencimento em
relação a cada uma das operações a totalizar os R$ 68.521,86.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003775/2007-74

Diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, cabia ao
contribuinte comprovar de forma individualizada a efetiva origem de cada um dos depósitos, não
se prestando para tanto a declaração genérica de e-fls. 279 ou invocação da procuração na
tentativa de se justificar uma série de depósitos relacionados como feitos pelo outorgante da
procuração. A fiscalização ao fazer valer o disposto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não
viola direitos fundamentais do contribuinte e nem agride sua moral ou dignidade enquanto
pessoa humana. O raciocínio de fundo se aplica para todos os depósitos não comprovados.
Sem a apresentação de um conjunto probatório capaz de gerar o convencimento a
acerca do alegado pelo recorrente, não há como se afastar a presunção legal do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
O recorrente argumenta que na mesma data do deposito em dinheiro de R$
25.425,73 teria havido emissão de cheque para o pagamento de veículo arrematado pela cunhada
em valor próximo, tendo apresentado a Declaração de Ajuste Anual da cunhada a especificar
carro no valor de R$ 24.100,00 (e-fls. 275) e Nota de Arrematação no valor total de R$
25.305,00, sendo R$ 24.100,00 o valor do bem e R$ 1.205,00 de comissão (e-fls. 277). Logo,
argumenta tratar-se de movimentação de terceiro apenas a transitar por sua conta.
De fato, na mesma data de 25/10/2002 há cheque compensado a debitar R$
28.128,00 e depósito a creditar R$ 25.425,73 na conta do Banco Real (e-fls. 81). O depósito foi
relevante para fazer frente ao pagamento de R$ 28.128,00. Contudo, a Nota de Arrematação
emitida em 04/11/2002 e atesta que o leilão foi realizado em 31/10/2002 (e-fls. 277), logo o
cheque de R$ 28.128,00 pago em 25/10/2002 não guarda relação com o leilão, bem como o
deposito de R$ 25.425,73. Não detecto prova a demonstrar que tenha o recorrente pago a Nota de
Arrematação emitida em 04/11/2002. A declaração da cunhada (e-fls. 227) não tem o condão de
alterar tal constatação (Lei n° 10.406, de 2002, art. 219; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 408).
Portanto, a argumentação do recorrente não convence, sendo datas e valores manifestamente
incompatíveis.
O recorrente alega a movimentação de R$ 26.200,00 como venda aquisição e
revenda de carros, a comprovar origem no valor de R$ 13.000,00. Especifica ainda as placas dos
carros, mas não revela as datas envolvidas ou as condições dos negócios e nem as vincula com
lastro em documentação a depósitos específicos (invoca “adiantamentos diversos”, e-fls. 52/53 e
186). Na falta de prova a gerar convicção, não prospera a argumentação do recorrente.
As razões recursais sustentam que o acerto rescisório não foi devidamente
considerado. A fiscalização evidenciou os acertos rescisórios no quadro demonstrativo e-fls. 24,
tomando os valores líquidos depositados, e o Acórdão de Impugnação ressalta que o salário fora
devido apenas até fevereiro de 2002 e que o acerto rescisório ocorrido em março foi registrado
na Dirf do mês de abril (e-fls. 198). O recorrente discorda que os valores do Termo de
Exoneração tenham constado da Dirf. De plano, verifica-se que o Termo de Exoneração de e-fls.
118 transitou pela Dirf (e-fls. 198), sendo inclusive idêntico o valor de IRRF informado na Dirf e
o destacado no Termo de Exoneração. Logo, a premissa da alegação do recorrente não se
sustenta.
Em relação à movimentação da conta do Unibanco, no valor de R$ 29.132,10, o
recorrente sustenta que a conta conjunta era movimentada exclusivamente pelo irmão.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.003775/2007-74

A fiscalização considerou que não foi apresentada prova de ser a conta do
Unibanco conjunta com o irmão do autuado, uma vez que o contribuinte teria apenas anexado
comprovante de cartão magnético em nome do irmão. Com base nesse entendimento, lançou a
totalidade dos depósitos de origem não comprovada em face do recorrente.
Diante da apresentação de microfilmes de cheques emitidos no ano-calendário de
2002, o Acórdão de Impugnação concluiu ser a conta conjunta e por isso reduziu a base de
cálculo à metade (de R$ 29.132,10 para R$ 14.566,05), invocando o disposto no § 6° do art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996.
Na Declaração de Ajuste Anual do autuado, não consta informação de dependente
(e-fls. 37/39).
A falta de intimação do cotitular para a justificação da origem dos depósitos
bancários é causa, em si, da não caracterização da omissão de rendimentos, tendo em vista que a
autoridade fiscal não cumpriu o rito traçado no § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não se
estabelecendo a presunção legal, entendimento respaldado pela Súmula CARF n° 29, transcrevo:
Súmula CARF no 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os cotitulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006
Logo, prospera o inconformismo do recorrente no que toca aos depósitos da conta
do Banco Unibanco.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluiri da base de
cálculo o montante de R$ 14.566,05.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital